Tribunal: TJES
Processo: 5034728-62.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034728-62.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTELINA ROSA SANTANA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, RECONHECER, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA, anulando-se a sentença para declarar extinto o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência material dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/9, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5034728-62.2025.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTELINA ROSA SANTANA.

RECORRIDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. IMPUGNAÇÃO À REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL E AOS REGISTROS INTERNOS DO BANCO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LIDE PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais. A recorrente nega peremptoriamente a celebração de contrato de empréstimo consignado, impugnando a validade da assinatura digital e da biometria facial apresentadas pelo banco recorrido, que sustenta a higidez do negócio mediante dossiê sistêmico contendo geolocalização e captura de imagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão autoral de desconstituir o débito comporta julgamento no rito dos Juizados Especiais, considerando a necessidade de aferir a autenticidade e a integridade das provas tecnológicas apresentadas frente à negativa absoluta de contratação e à impugnação específica dos instrumentos eletrônicos de adesão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No mérito, a natureza da controvérsia instalada impõe o reconhecimento da complexidade probatória, uma vez que a pretensão de nulidade do negócio jurídico depende da aferição técnica da autenticidade dos registros digitais produzidos pela instituição financeira. Diante da impugnação específica à validade da assinatura digital, da biometria facial e dos logs de autenticação (como device ID e geolocalização), a solução da lide exige a confirmação da autoria da manifestação de vontade por meio de exame pericial especializado, o qual ultrapassa os limites cognitivos do rito sumaríssimo.

4.

Sem o suporte de prova pericial forense, capaz de elucidar com o devido grau de certeza se a operação decorreu de fraude digital ou de efetiva utilização das credenciais pela parte autora, revela-se inviável o julgamento do mérito nesta seara. A persistência no julgamento sem o auxílio técnico indispensável para validar ou descartar a eficácia probatória dos registros sistêmicos acarretaria evidente cerceamento de defesa e flagrante violação ao princípio do devido processo legal.

5.

Destarte, a necessidade de produção de prova técnica complexa afasta a competência dos Juizados Especiais para o deslinde da controvérsia, porquanto o exame pericial revela-se como o único meio hábil para dirimir a dúvida acerca da autoria da contratação, o que impõe o reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta deste juízo e a consequente extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Em face dessas considerações,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA,
anulando-se a sentença para declarar extinto o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência material dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

7.

Sem condenação em custas e honorários, ante a extinção do processo.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)